Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-39.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801223-39.2024.8.14.0004

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FRANCIELE VEIGA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801223-39.2024.8.14.0004.

COMARCA: ALMEIRIM/PA.

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

APELADO: FRANCIELE VEIGA AGUIAR.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇOS DIVERGENTES DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. O agravante sustenta que a constituição em mora do devedor fiduciário é ato meramente formal e que o devedor tinha ciência da dívida durante todo o período, razão pela qual requer a reconsideração da decisão para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada a endereços diversos daquele constante no contrato de consórcio é válida para constituir o devedor em mora e viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.132, dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente a prova do envio ao endereço indicado no contrato.

4. Todavia, a dispensa de comprovação do recebimento não exime o credor de enviar a notificação ao endereço exato constante no instrumento contratual, sendo inválida a notificação remetida à local diverso.

5. No caso concreto, verifica-se manifesta divergência entre os endereços: o contrato indica "TV LAURA LINS Nº 0, PLANALTO, MONTE ALEGRE", enquanto as notificações foram enviadas a "TV CARACURU Nº 1786, PALHAL, ALMEIRIM" e "TV ZULEIDE GAMA Nº 5, PLANALTO, MONTE ALEGRE", demonstrando a ineficácia da constituição em mora.

6. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Os argumentos do agravo interno não trazem elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário deve ser enviada ao endereço exato constante no contrato, sendo inválida se remetida a local diverso, ainda que na mesma cidade ou região.

A ciência subjetiva da dívida pelo devedor não supre a necessidade de notificação válida ao endereço contratual, constituindo a mora ato formal indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, AgInt no AREsp nº 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028985-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801223-39.2024.8.14.0004.

COMARCA: ALMEIRIM/PA.

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

APELADO:
FRANCIELE VEIGA AGUIAR.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
27678483 pag. 1/3,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a devedora deve e sabe que deve pôr todo esse período, sendo que a comprovação da mora é um ato meramente formal, que não pode obstar o cumprimento da lei, ainda mais quando impedida pelo próprio devedor.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇOS DIVERGENTES DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. O agravante sustenta que a constituição em mora do devedor fiduciário é ato meramente formal e que o devedor tinha ciência da dívida durante todo o período, razão pela qual requer a reconsideração da decisão para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada a endereços diversos daquele constante no contrato de consórcio é válida para constituir o devedor em mora e viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.132, dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente a prova do envio ao endereço indicado no contrato.

4. Todavia, a dispensa de comprovação do recebimento não exime o credor de enviar a notificação ao endereço exato constante no instrumento contratual, sendo inválida a notificação remetida à local diverso.

5. No caso concreto, verifica-se manifesta divergência entre os endereços: o contrato indica "TV LAURA LINS Nº 0, PLANALTO, MONTE ALEGRE", enquanto as notificações foram enviadas a "TV CARACURU Nº 1786, PALHAL, ALMEIRIM" e "TV ZULEIDE GAMA Nº 5, PLANALTO, MONTE ALEGRE", demonstrando a ineficácia da constituição em mora.

6. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Os argumentos do agravo interno não trazem elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário deve ser enviada ao endereço exato constante no contrato, sendo inválida se remetida a local diverso, ainda que na mesma cidade ou região.

A ciência subjetiva da dívida pelo devedor não supre a necessidade de notificação válida ao endereço contratual, constituindo a mora ato formal indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, AgInt no AREsp nº 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028985-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27678483 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a devedora deve e sabe que deve pôr todo esse período, sendo que a comprovação da mora é um ato meramente formal, que não pode obstar o cumprimento da lei, ainda mais quando impedida pelo próprio devedor.

Sobre o assunto:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, não obstante a alegação de vício na constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário a endereço diverso daquele constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora e, por conseguinte, legitimar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.132, admite que a constituição em mora do devedor fiduciário se comprove mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4. Todavia, a dispensa da comprovação do recebimento não afasta a exigência de que a notificação seja encaminhada exatamente ao endereço contratual. O envio a local diverso, ainda que parcialmente semelhante, não satisfaz o requisito legal e invalida a constituição em mora.

5. No caso concreto, a divergência entre o endereço constante no contrato e aquele utilizado na notificação demonstra a ineficácia da notificação
.

6. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1027938-90.2025.8.11 .0002, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, sendo inválida se remetida a local diverso.

2. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico e conduz à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.”

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289850820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025
).

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, no ponto em que considerou não ter se caracterizado pelo apelante a comprovação da constituição da mora do devedor.

No caso dos autos, o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, destaco que primeiramente a petição inicial foi apresentada sem o contrato do consorcio, e com a notificação extrajudicial em nome de ARMANDO DOS SANTOS DIAS, TV CARACURU Nº 1786, PALHAL, ALMEIRIM, após determinação do juízo para apresentar a notificação extrajudicial devidamente cumprida, a parte recorrente acostou aos autos o referido contrato, porem consta o endereço “TV LAURA LINS Nº 0, PLANALTO, MONTE ALEGRE, e posteriormente em sua apelação junta uma notificação onde consta “TV ZULEIDE GAMA Nº 5, PLANALTO, MONTE ALEGRE”, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que não foi comprovada pelo apelante.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Desta forma, não tendo sido comprovada a constituição do devedor em mora, não há o que se reformar na sentença apelada.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026